Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 14/06/2016, fazendo
com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No caso dos autos, a condenação é o fato gerador do crédito da autora, o qual se deu com a fixação de multa para hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da decisão de id. 3713858, proferida em 02/09/2016. Tal crédito, relativo a multa, portanto, foi gerado em data posterior a 20/06/2016, e, por isso, é extraconcursal. Deve-se destacar que o fato gerador do direito invocado pela autora é aquele ocorrido em 14/06/2016, contudo, a multa fixada é fato gerador de outra obrigação, distinta daquela que originou a demanda. A multa teve seu fato gerador na data da publicação da decisão que a concebeu, 02/09/2016, portanto, bem posterior à data do pedido de recuperação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.